Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDISPONIBILIDADE DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília no dia 09/08/2023 com destino a Montes Claros, que na ida faria escala em Guarulhos, que a previsão de chegada era às 23h10min, que ao chegar em Guarulhos não havia voo disponível para embarque, que a companhia teria lhe fornecido hospedagem e a colocado em voo de outra companhia aérea com embarque previsto para o dia 10/08/2023 às 12h50min, que tinha compromisso agendado junto a Receita Federal e que precisou adquirir passagem terrestre para comparecer ao compromisso reagendado em virtude do atraso do voo.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 59807610).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a viagem tinha por único objetivo resolver incorreção em seu assento de nascimento e que foi prejudicada pelo atraso da chegada. Aduz que houve falha no serviço prestado pela Recorrida e que demorou mais de quatorze horas para chegar ao destino, além de ter sido obrigada a pernoitar na cidade onde fez a escala. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que comunicou a Recorrente sobre a alteração do voo com antecedência e que prestou auxílio material. Defende que não cometeu ato ilícito e que o dano moral não está configurado. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Para aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, é imprescindível que estejam demonstradas a falha no serviço prestado e a ocorrência do dano que o consumidor alega ter sofrido.
9. No caso dos autos, encontra-se demonstrado que houve atraso de cerca de 14h, na chegada da Recorrente ao destino, com pernoite indesejado em outra cidade e perda de compromissos, fatos decorrentes da falha no serviço prestado pela Recorrida. Imperioso concluir, portanto, que ultrapassou o mero aborrecimento a submissão da Recorrente às sucessivas alterações cujos desdobramentos culminaram em espera desarrazoada, ensejando a reparação por dano moral. O valor a ser arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a quantum situação vivenciada pela Recorrente e extensão do dano sofrido, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, reputando-se adequado fixá-lo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte Recorrida em indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais).
11. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.